Tribunal: TJPA
Processo: 0818944-95.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818944-95.2024.8.14.0006

APELANTE: ROSILENE SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, L. J. S. R.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0818944-95.2024.8.14.0006

ORIGEM: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA

APELANTE: ROSILENE SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na condição de substituto processual de L. J. S. R.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ENTREGA IRREGULAR PARA ADOÇÃO. ABANDONO AFETIVO CONFIGURADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a Ação de Destituição do Poder Familiar movida pelo Ministério Público, como substituto processual do filho menor da apelante;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, a ausência de provas de abandono ou de outra conduta que justificasse a medida excepcional de destituição do poder familiar e que a decisão teria se baseado indevidamente em sua carência de recursos materiais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora não se apliquem os efeitos materiais da revelia em ações que versam sobre direitos indisponíveis, o conjunto probatório demonstra a prática de atos incompatíveis com o poder familiar;

4. A entrega do filho recém-nascido a terceiros para fins de adoção irregular e o posterior desinteresse da genitora em participar do acompanhamento psicossocial demonstram o abandono afetivo;

5. No caso, a destituição do poder familiar não se fundamenta na carência de recursos materiais da genitora e sim na inobservância dos deveres de guarda e cuidado;

6. Em casos de conflito de interesses, deve prevalecer o melhor interesse da criança;

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A entrega de filho a terceiros para fins de adoção irregular, aliada à posterior demonstração de desinteresse e descompromisso da genitora com a situação da criança, configura o abandono afetivo e justifica a medida excepcional de destituição do poder familiar.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.638, V; ECA, arts. 23,
caput
, e 39, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSILENE SILVA RODRIGUES, objetivando a reforma da sentença (Id. 29429181) proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, que julgou procedente a Ação de Destituição do Poder Familiar movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na condição de substituto processual de L. J. S. R., filho menor da apelante.

Nas razões recursais (Id. 29429183) a apelante arguiu a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, ante o caráter indisponível do direito discutido; a ausência de provas de abandono ou de outras circunstâncias aptas a fundamentar a destituição do poder familiar; a excepcionalidade e taxatividade da medida; e o descabimento da perda do poder familiar pela carência de recursos materiais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29429187).

O representante do Ministério Público no 2º grau, em manifestação (Id. 29622899), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 29429099), o Ministério Público alegou que, em agosto de 2023, uma pessoa de nome Jacqueline Jessica Cabral Sousa da Rocha foi atendida pelo Conselho Tutelar enquanto tentava registrar em cartório o recém-nascido L. J. S. R. como seu filho. Ao ser questionada, admitiu que o bebê era filho biológico de uma conhecida sua de Bragança, que não tinha condições de criá-lo. O recém-nascido foi encaminhado para unidade de acolhimento e, durante a tramitação do processo acerca das medidas protetivas, a genitora ROSILENE SILVA RODRIGUES se habilitou nos autos e realizou exame de DNA, porém demonstrou desinteresse em participar do estudo psicossocial.

A ré foi citada (Id. 29429118) e não apresentou contestação (Id. 29429138). O prazo foi restituído (Id. 29429142) e a ré foi intimada pessoalmente para comparecer à Defensoria Pública (Id. 29429158), e novamente deixou de apresentar manifestação (Id. 29429160), sendo-lhe decretada a revelia, sem os efeitos materiais (Id. 29429167).

Embora, efetivamente, não sejam aplicáveis os efeitos materiais da revelia, os documentos dos presentes autos e do processo de nº 0820434-89.2023.8.14.0006, referente às medidas de proteção (Id. 29429100 e seguintes), demonstram que a ré entregou o filho a terceiros para fins de adoção de forma irregular, incidindo na hipótese de perda do poder familiar prevista no art. 1.638, V do CC.

Ao mesmo tempo, não há evidências do interesse da ré na manutenção do poder familiar. Conforme as informações do estudo social realizado nos autos de nº 0820434-89.2023.8.14.0006 (Id. 29429112, p. 6), a ré afirmou que “
não pretendia entregar a criança para a adoção, mas estaria apenas recebendo ajuda do casal, para criar o menino. Apresentou planos de assumir a guarda do filho Luís Josué, fixar residência em Ananindeua, na casa da Sr.ª Jaqueline e do Sr. José, conseguir uma atividade remunerada, para num futuro próximo, adquirir um imóvel em Ananindeua
”. Em seguida, o relatório informa que “
Naquela oportunidade foi orientada acerca das implicações legais do presente processo e sobre a importância de comparecer aos demais atendimentos agendados, para as conclusões técnicas acerca da situação de acolhimento institucional, que seu filho se encontra. Contudo, a suposta genitora da criança, retornou para seu município de origem, inviabilizando seu comparecimento aos demais atendimentos agendados
”.

Desse modo, o relatório concluiu que “
A suposta mãe biológica, Sr.ª Rosilene Silva Rodrigues, não apresentou interesse em participar do referido estudo, o que denota descompromisso com a situação de acolhimento da criança Luís Josué, que se encontra há quase 01 ano institucionalizado, o que pode acarretar prejuízos ao seu desenvolvimento biopsicossocial. Isto posto, visando o melhor interesse da criança em tela, caso haja a comprovação da vinculação biológica, sugere-se a Destituição do Poder Familiar
” (Id. 29429112, p. 9).

Observo que o relatório informativo de Id. 29429178 indicou a aproximação positiva do menor com os pretendentes à adoção.

Nos termos do art. 39, § 3º do ECA, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando.

É verdade que a simples vulnerabilidade econômica dos pais biológicos não constitui fundamento para a suspensão ou a perda do poder familiar (art. 23,
caput
do ECA). Porém, no presente caso, a destituição não se fundamenta na condição econômica da ré, e sim nas evidências de inobservância dos deveres inerentes ao poder familiar, em especial a guarda e o cuidado, configurando a hipótese de abandono afetivo. Portanto, não prosperam os argumentos da apelante.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025